Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0000612-78.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) AUTORIDADE: ADILSON AZEVEDO BARRETO AUTORIDADE: MARIA DA SAUDE RIBEIO MAGALHAES DESPACHO Ao Ministério Público, nos termos do despacho ID 21279825. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito